Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727124-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA APELADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Na decisão de ID 40026105, esta Relatoria negou seguimento ao recurso interposto por LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURÃO S/A em razão de sua intempestividade. Na petição juntada ao ID 40865173, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator